Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005991-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADRIELY FREITAS DA SILVA - CPF: 036.658.391-30 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois restou comprovado que os contratos temporários celebrados respeitaram os prazos legais, afastando a alegada continuidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação
temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os
contratos

temporários
em desrespeito à Lei 600/2017.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a)

declarar
nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente
CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias, correspondente ao período de
2021 a 2024
, e com a observância dos meses trabalhados em cada período aquisitivo, deduzidas as parcelas já pagas;

b)

condenar
a parte Reclamada ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado, inclusive férias, do período imprescrito (a partir de 07/2022).

(...)

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento a férias e ao terço constitucional sobre as férias.

Inicialmente, verifica-se que o Estado de Mato Grosso informou que a autora aderiu à proposta de acordo para pagamento das
férias
e do terço constitucional respectivo, conforme se verifica no
termo
de
aceite
juntado em anexo (id. 293795354).

Diante disso, constata-se a superveniente perda do interesse processual (interesse de agir) em relação ao pedido de pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, uma vez que a pretensão foi satisfatoriamente atendida por meio da via administrativa, razão pela qual, deixo de apreciar a questão no tocante ao
pagamento das férias e do terço constitucional, em razão da satisfação do direito postulado por meio de acordo celebrado.

Passo a análise do recurso inominado, no tocante a nulidade dos contratos temporários e ao direito ao pagamento do FGTS.

No presente caso, a autora, ora recorrida,
alega na inicial que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professora da educação básica no período de 2020 a 2024.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV,
V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(
Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023
)

Redação anterior dada pela LC

719/2022
.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

(
Nova redação dada pela LC
719/2022
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente comprovou que prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de forma ininterrupta até 12/2024, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, conforme documentos anexados à petição inicial.

Observo, ainda, que na ação no 1000382-

1000807-79.2022.8.11.0024, conforme sentença transitada em julgado, já foi reconhecida a nulidade dos contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso no período de 02/2019 a 06/2022, em razão das sucessivas renovações contratuais, em desconformidade com a legislação estadual.

O período objeto da presente ação (07/2022 a 12/2024) é, portanto, uma continuação daquele já declarado nulo judicialmente.

Percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável, permanecendo em exercício até 12/2024.

Ademais, a reiteração de contratações temporárias para exercer a mesma função, por aproximadamente 5 (cinco) anos, como ocorreu no caso dos autos, evidencia que não se tratava de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de suprir demanda permanente da Administração, que deveria ser atendida mediante a nomeação de servidores aprovados em concurso público.

Ressalta-se que embora o recorrente alegue que a contratação se deu por meio de processos seletivos, verifica-se que os documentos juntados no id. 293795353 se referem a período anterior ao discutido nos autos.

Dessa forma, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que torna nulos os contratos firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso no período de 07/2022 a 12/2024.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações."

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Nível Superior Assistencial – exercendo a função de enfermeira, no período de maio/2018 a agosto/2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

(...)

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (GRIFEI)

5. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF). (...)”. (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte recorrida faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios
Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025